Tribunal: STF
Processo: ARE 1491496
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88. VALOR DOS IMÓVEIS QUE SUPERAM O CAPITAL SUBSCRITO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. TEMA 796 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, por ocasião do julgamento do recurso.



    2. Preliminar de ausência de prova pré-constituída. 2.1. Suscita a parte recorrida que a parte impetrante carece de interesse processual, vez que a matéria trazida aos autos necessita de ampla cognição e debate, e aos autos não juntou prova pré-constituída de seu direito, como o exige a legislação em vigor. 2.2. Ao contrário do alegado, é possível inferir que a documentação acostada aos autos preenche o requisito da prova pré-constituída e comprova, ao menos em tese, a violação do direito líquido e certo requestado na exordial. 2.3. Diante disso, rejeita-se a preliminar apresentada.



    3. A questão em análise consiste em perquirir o alcance da imunidade do ITBI, prevista no Art. 156, § 2º, inciso I, da CF/88.



    4. No caso dos autos, a parte impetrante, ora recorrente, aduz ter recebido, dentre outros, 05 (cinco) imóveis situados na Cidade de Fortaleza como forma de integralização de seu capital social, atribuindo-lhes o valor total de R$ 1.612.851,99 (um milhão, seiscentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).



    5. Com o objetivo de proceder com a alteração dos registros imobiliários dos imóveis que compuseram a referida transação imobiliária, requereu junto a SEFIN o reconhecimento da imunidade do ITBI prevista no Art. 156, § 2º, inciso I, da CF/1988, e a consequente declaração de exoneração de pagamento do imposto, o qual foi deferido apenas parcialmente, incidindo o imposto sobre o valor que excedeu o capital integralizado.



    6. É de se observar que o texto constitucional, em seu art. 156, § 2º, inciso I, busca estimular a livre iniciativa e impulsionar o início da atividade empresarial ao prever que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.



    7. Embora o legislador constitucional não tenha imposto qualquer limitação no tocante ao valor subscrito, infere-se que o alcance da imunidade recai apenas sobre o exato valor utilizado para integralizar o capital social, restando tributado pela municipalidade o valor que excede as quotas integralizadas.



    8. Essa foi, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento RE nº 796.376/SC, em sede de repercussão geral, segundo a qual ‘a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’ (Tema 796).



    9. Desse modo, considerando inexistir qualquer ilegalidade na tributação de ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o quantum efetivamente integralizado pela parte impetrante, tem-se que a manutenção do julgamento de 1º Grau é medida que se impõe.



    10. Recurso conhecido e desprovido, Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entendê-lo deserto, pois a parte recorrente não teria demonstrado, de forma idônea, a complementação do preparo recursal.



    No presente agravo, a parte recorrente alega que “não houve deserção do recurso, houve, tão somente, erro material, haja vista que foram pagas duas guias do preparo, em dobro, com os corretos valores, para o mesmo órgão arrecadador. O que, de fato, aconteceu é que a ora Agravante providenciou o pagamento das custas processuais, em dobro, para a interposição de Recurso Extraordinário no valor de R$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), em duas guias de R$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), a fim de cumprir os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. Por erro material, a primeira guia emitida em 28/7/2023 (fls. 489), com o devido pagamento realizado em 1/8/2023, não consta o número do processo. Contudo, todas as demais informações estão inseridas na referida guia, tais como, indicação do Supremo Tribunal Federal como unidade de destino, do nome da parte recorrente e de seu CNPJ, a data do documento, o nome do recurso a ser apresentado, o valor da guia, o que possibilita vinculá-la plenamente ao presente feito.”



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar, ainda que superada a questão relativa à deserção.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 796.376, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/2020, Tema 796, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da existência de diferença entre o valor do capital social integralizado e o valor dos bens transferidos para a pessoa jurídica na data da integralização, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.208-AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe 25/7/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENS IMÓVEIS TRANSMITIDOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.395.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/10/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.219.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente